Tribunal: CARF
Processo: 12585.720088/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720088/2012-87
ACÓRDÃO
3001-003.458 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2006, 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO.A compensação declarada, fundada em
crédito pleiteado em outro processo (PER), somente pode ser homologada
se o crédito for reconhecido. Indeferido o PER, mantém-se a não
homologação das DComp correspondentes.
Manifestação de inconformidade improcedente. Direito creditório não
reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.458 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720088/2012-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte SERBOM ARMAZENS
GERAIS FRIGORIFICOS LTDA contra acórdão 14-98.029 da 11a Turma da DRJ/RPO, mantendo a não
homologação das declarações de compensação (DComp) de no 12833.95939.300407.1.3.10-5630
e 05841.93550.310707.1.3.10-2077, que teve à seguinte conclusão:
Verifica-se que o Despacho Decisório está correto ao não homologar as DComp.
Conforme já relatado e expresso neste Voto, o ressarcimento pleiteado foi
indeferido na sua totalidade. Consequentemente, a Autoridade Administrativa somente poderia
apreciar as DComp e não homologá-las por falta de crédito apreciado e deferido.
Ademais, conforme narrado pela Interessada, a SAGA protocolizou o recurso para
reverter a decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento.
Assim, o indeferimento do crédito pleiteado não autoriza a homologação das
compensações, confirmando o contido no Despacho Decisório, o qual está correto.
Por essas razões, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo-se a não homologação, nos termos do Despacho Decisório.
Na origem, trata-se de Despacho Decisório no qual a DELEGACIA ESPECIAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO - DERAT, indeferiu
o pleito por não ter direito ao crédito solicitado, conforme Despacho Decisório de fl.19. Veja-se:
4. Em face das considerações contidas no despacho supra, que aprovo, com
fundamento no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria 587/2010, artigo 222, inciso VI,
c/c artigo 298, NÃO HOMOLOGO as declarações de compensação 12833.95939.300407.1.3.10-
5630
e
05841.93550.310707.1.3.10-2077
vinculadas
ao
processo
em
epígrafe
(12585.720088/2012-87), visto o indeferimento do PER 35165.27481.240406.1.1.10-8801.
Encaminhe-se à EODIC/DIORT/DERAT/SPO para dar ciência ao interessado desta
decisão e demais providências que julgar necessárias, principalmente no que tange ao disposto nos
§§ 6o a 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com nova redação dada pelo art. 17, bem como art. 18, da
Lei no 10.833/2003.
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
a) Que as declarações de compensação não homologadas basearam-se em créditos
de PIS/PASEP não cumulativos apurados pela empresa SAGA Agroindustrial Ltda., transferidos à
Recorrente por força de cisão parcial regularmente formalizada.
b) Que o motivo da não homologação das compensações foi o indeferimento do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 35165.27481.240406.1.1.10-8801, apresentado pela
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.458 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720088/2012-87
3
empresa sucedida, mas sem que tenham sido disponibilizados à Recorrente os fundamentos dessa
decisão.
c) Que a empresa sucedida, SAGA Agroindustrial, interpôs Manifestação de
Inconformidade contra o indeferimento do PER, ainda pendente de julgamento, o que, nos termos
do art. 74, §11 da Lei no 9.430/96, suspende a exigibilidade dos créditos e impede a rejeição
sumária das compensações.
d) Que a Recorrente não teve acesso à íntegra da decisão de indeferimento do PER,
o que compromete o contraditório e inviabiliza a impugnação adequada dos fundamentos do
indeferimento.
e) Que, em processo administrativo anterior (no 15791.001254/2011-14), a própria
Receita Federal reconheceu equívoco sistêmico em indeferimento semelhante, tendo inclusive
suspendido a cobrança dos débitos compensados.
f) Que a Delegacia da Receita Federal de São Paulo, em manifestação anterior,
reconheceu que os créditos da SAGA foram validamente transferidos à Recorrente por cisão
parcial, com respaldo documental, e que sua utilização era legítima.
g) Que, diante disso, a não homologação das DComp em análise configura violação
aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, pois desconsidera
precedentes administrativos favoráveis à própria Recorrente em casos idênticos.
A 11a Turma da DRJ/RPO julgou a Manifestação da recorrente inprocedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO EM
OUTRO PROCESSO.
As DComp não homologadas decorrentes de indeferimento e crédito pleiteado em
outro processo somente podem ter seu mérito apreciado e modificado se o crédito for concedido.
Mantido o indeferimento, mantém se, consequentemente, a não homologação das DComp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
1. Nulidade do acordão por não apreciação do pedido de homologação tácita das
compensações realizadas pela recorrente
2. Desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade para entrega dos
pedidos de ressarcimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.458 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720088/2012-87
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da homologação do
direito creditório utilizado nas Declarações de Compensação no 12833.95939.300407.1.3.10-5630
e 05841.93550.310707.1.3.10-2077, apresentadas pela Recorrente com base em créditos de
PIS/PASEP não cumulativo – mercado interno, apurados originalmente pela empresa SAGA
Agroindustrial Ltda. e por esta transferidos à Recorrente em decorrência de cisão parcial.
Passamos a análise.

1. Preliminarmente: da homologação tácita das compensações realizadas pela
recorrente.

A Recorrente não logrou êxito na homologação das Declarações de Compensação
no 12833.95939.300407.1.3.10-5630 e 05841.93550.310707.1.3.10-2077, tendo sido indeferidas
por despacho decisório da Receita Federal, sob o fundamento de que os créditos compensados
derivam do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 35165.27481.240406.1.1.10-8801, o qual
foi objeto de indeferimento em processo específico da empresa sucedida, SAGA Agroindustrial
Ltda.
Neste aspecto torna-se imperativo trazer à colação os pressupostos legais que
regem os procedimentos da compensação dos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria Receita Federal do Brasil:
O art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, atualizado pelas alterações posteriores à sua
edição, consigna:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n°
10.637, de 2002)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.458 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720088/2012-87
5
§ 1- A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela
Lei n° 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluídopela Lei n° 10.637, de 2002) ...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9°. (Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003) ...
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003) ...
A toda evidência, quando a Delegacia da Receita Federal analisa a Dcomp e não
homologa a compensação feita, seja a que título for, não há mais o que se falar em prazo
decadencial. O "pedido inicial" do procedimento da PER/Dcomp é o pedido de reconhecimento de
um crédito num valor certo com a concomitante compensação com um débito do contribuinte
com a Fazenda. Nesse momento o débito (ou o crédito tributário) está extinto sob condição
resolutória. Se a DRF não homologa a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por
exemplo, o despacho é líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está
mais extinto: ele passa, nesse momento, a ser exigível.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.458 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720088/2012-87
6
Assim, afastada qualquer possibilidade de inércia da administração quanto à análise
da compensação no interregno de 5(cinco) anos de que trata o texto legal, bem como nulidade do
acórdão 14-98.029 da 11a Turma da DRJ/RPO.

2. No mérito: Da desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade
para a entrega dos pedidos de ressarcimento.

A Recorrente sustenta que os créditos objeto das Declarações de Compensação
seriam válidos por força da cisão parcial regularmente formalizada entre a SAGA Agroindustrial
Ltda. e a Recorrente, sendo, portanto, legítima a transferência e a utilização para fins de
compensação.
Contudo, cumpre esclarecer que a matéria atinente à validade da cisão parcial e à
consequente titularidade dos créditos objeto de ressarcimento foi discutida e decidida no âmbito
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 35165.27481.240406.1.1.10-8801, apresentado
pela empresa sucedida. Nesse PER, o pleito de ressarcimento foi indeferido pela autoridade fiscal,
inviabilizando, portanto, o reconhecimento do crédito tributário pleiteado.
Ressalto que, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, a homologação da
compensação declarada fica condicionada à existência e ao reconhecimento do crédito tributário
utilizado. Assim, estando o PER indeferido, não há como reconhecer o crédito para fins de
homologação das compensações declaradas.
Ainda que a Recorrente sustente que a matéria referente à cisão parcial ensejaria
direito ao aproveitamento dos créditos, entendo que o enfrentamento dessa questão — ou seja, a
discussão quanto à regularidade da operação societária e a consequente titularidade dos créditos
— é matéria que deve ser suscitada no processo que trata do direito creditório (PER). Isso porque
é nesse processo que se examina a legitimidade do crédito a ser ressarcido, de forma que eventual
reforma ou reforma do indeferimento lá proferido poderá refletir no exame das compensações
aqui debatidas.
Portanto, considerando que o PER se encontra indeferido e que eventuais
discussões acerca da cisão parcial devem ser objeto de apreciação específica no processo do
direito creditório, não há como acolher o pleito de homologação das compensações neste
processo.
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar arguida pela Recorrente e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão de não homologação
das Declarações de Compensação, nos termos do Despacho Decisório recorrido.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.458 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720088/2012-87
7
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 194
DF CARF MF
Original